Tribunal: TJES
Processo: 5005752-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005752-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA FREITAS
AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base nas provas produzidas até o presente momento, há de se concluir que, na realidade, a agravante contratou dois empréstimos com Bancos distintos e ainda não quitou nenhum, de modo que é possível vislumbrar a probabilidade do direito de suas alegações a ensejar a suspensão das cobranças.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005752-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ELISANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA FREITAS

AGRAVAD
O
S
:
BANCO PAN S/A E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELISANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA FREITAS

contra r. decisão ID nº 1749928 que, nos autos da
ação de indenização de dano material c/c devolução de valores
ajuizada pela recorrente em face de
BANCO PAN S/A E OUTROS,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela requerente.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz, em apertada síntese, que
“
vem pagando em duplicidade e para Bancos diferentes a mesma dívida”,
motivo pelo qual deve ser reformada a decisão objurgada, de modo que (
i
) lhe seja permitido o depósito judicial mensal no valor de R$ 912,32 (novecentos e doze reais e trinta e dois centavos) referentes ao pagamento do empréstimo que efetivamente contratara; ou, subsidiariamente, (
ii
) que determine que o Banco Santander S/A se abstenha de continuar descontando da pensão da autora a parcela mensal de R$ 1.355,00.

O pedido antecipatório foi indeferido no ID nº 1990531.

Intimados,
BANCO PAN S/A e BANCO SANTANDER S/A
apresentaram contrarrazões nos ID’s nº 2451268 e 2458573, respectivamente.

Pois bem.

Rememorando sucintamente os fatos que circundam a presente demanda, narrou a agravante que, em fevereiro de 2019, foi contatada pelas Empresas Porto Cobranças e Quitasul, as quais teriam lhe informado que o Banco Santander compraria sua dívida existente com o Banco Pan S/A, reduzindo as parcelas a serem pagas pela autora.

Seguiu relatando que
“alguns dias após essa negociação, a autora foi surpreendida com um crédito em sua conta de R$ 46.936,49 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) e imediatamente entrou em contato com a 2
a
requerida
[Quitasul]
para devolver o valor”.

Não obstante, relatou a autora que
“no mês seguinte, notou que foi descontado pelo Banco Santander a quantia de R$ 1.355,00, além do desconto realizado pelo Banco Pan S/A, na quantia de R$ 1.250,00”.

Como a recorrente teria vendido sua dívida, compreendeu que houve descontos em duplicidade em seu contracheque, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, formulando o pedido de tutela de urgência nos termos narrados.

Sucede que, da análise dos autos, com base na cognição que me é oportunizada nesta fase embrionária da demanda, concluo que a situação existente é diversa da narrada pela autora.

A partir do contrato entabulado entre a agravante e o agravado QuitaSul Assessoria de Crédito LTDA (ID nº 1749931), é possível constatar que, na realidade, a recorrente contraiu novo empréstimo para quitar a dívida existente com o Banco Pan S/A, vejamos:

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO:

O respectivo valor de R$ 46.840,08 será depositado em sua conta corrente para a quitação de seu(s) consignado(s). (...)

CONDIÇÕES GERAIS:

CÉDULA DE CRÉDITO (CCB): (...)

2) Estou ciente de que (i) a operação ora contratada comprometerá parte dos meus vencimentos, em virtude do desconto direto e automático das parcelas sobre meus rendimentos; (...)

Vê-se, assim, que, com o depósito do valor na conta da autora, essa deveria proceder à quitação de sua dívida junto ao Banco PAN, e, posteriormente, apenas arcar com os valores referentes ao novo empréstimo firmado.

Não obstante, como exposto pela própria recorrente, o montante de R$ 46.840,08 (quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e oito centavos) foi devidamente depositado pelo BANCO SANTANDER S/A em sua conta, mas aquela, aparentemente, restituiu o referido montante à QuitaSul.

Destaco, por oportuno, que não é possível constatar para quem foi enviado a sobredita importância, pois, dos documentos apresentados pela agravante, apenas consta a informação acerca do envio de TED cujo valor foi de R$ 46.936,49 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme ID nº 1749935, sem ser possível, contudo, identificar o destinatário.

Deste modo, com base nas provas produzidas até o presente momento, há de se concluir que, na realidade, a agravante contratou dois empréstimos com Bancos distintos e ainda não quitou nenhum, de modo que não vislumbro a probabilidade do direito de suas alegações.

Ressalto, por derradeiro, que tal conclusão é aferida em sede de cognição sumária, inexistindo óbice para que, em caso de maior dilação probatória, seja formulado novo pedido antecipatório.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.